Tribunal: STF
Processo: HC 234909
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em benefício próprio, por Jackson Luís de Bonfim, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 823.598/PR, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Narram os autos que o impetrante/paciente foi condenado à pena de 24 anos, 9 meses e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 341 dias-multa, pela prática de roubo consumado, latrocínio tentado e formação de quadrilha armada. A condenação transitou em julgado.



    Alega-se, em síntese, nesta impetração, a necessidade de aplicação da fração máxima de redução relativa à tentativa do crime de latrocínio.



    Requer-se, ao final:



    “a) a concessão da ordem de habeas corpus, no sentido de demonstrada a necessidade de reforma da respeitável sentença condenatória no tocante ao apenamento, requerendo-se o conhecimento do inconformismo da ora paciente para, no mérito, seja redimensionada à dosimetria penal, nos termos da fundamentação;



    b) Alternativamente, caso entenda-se que o Tribunal coator, não apreciou a matéria objeto do presente remédio heroico, seja determinando que a Corte Cidadã, julgue o mérito do habeas corpus, sob pena de ofensa ao princípio da proteção judicial efetiva e indesejável negativa de prestação jurisdicional. (...)



    Por fim, alternativamente, requer-se.; concessão de habeas corpus. de ofício (art. 654-§2º CPP), para reconhecer a matéria aqui suscitada, diante da flagrante e latente ilegalidade no tocante a reprimenda penal arguida na presente impetração”.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO MAJORADO, TENTATIVA DE LATROCÍNIO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA ARMADA. HABEAS CORPUS IMPETRADO DE PRÓPRIO PUNHO PELO PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. REMESSA DOS AUTOS À DEFENSORIA PÚBLICA. ADOÇÃO DAS MEDIDAS CABÍVEIS COM A BOA TÉCNICA JURÍDICA UTILIZADA PELOS DEFENSORES PÚBLICOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    2. Não se desconhece a legitimidade de qualquer do povo para a impetração de habeas corpus. Todavia, como a Defensoria Pública funciona a contento em todo o país, seria muito temerário deixar o paciente fazer sua própria defesa, a qual, com certeza, seria deficiente e sem o uso da boa técnica jurídica que os defensores públicos possuem.



    3. Dessa forma, com o não conhecimento do habeas corpus impetrado pelo próprio paciente e remessa dos autos à defensoria pública, assegura-se ao jurisdicionado hipossuficiente qualidade em sua defesa, com maiores possibilidades de êxito em suas demandas.



    4. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Primeiro, anoto que o Ministro Relator Sebastião Reis Júnior consignou que “[o] agravante não trouxe nenhum argumento apto a ensejar a reforma do juízo monocrático”.



    Assim, o órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça não apreciou as teses defensivas por ausência de impugnação específica no agravo regimental dos fundamentos da decisão monocrática.



    Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, para se chegar a conclusão diversa das instâncias ordinárias a respeito da fração ideal de redução da pena prevista no art. 14, parágrafo único, do Código Penal, necessário seria o reexame de fatos e provas, o que não se admite em sede de habeas corpus. Confira-se:



    “HABEAS CORPUS. TENTATIVA. REDUCAO DA PENA APLICADA, TENDO EM VISTA O ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. NAO CONHECIMENTO. A alegação de que o reconhecimento da tentativa deveria acarretar a diminuição de dois terços da pena aplicada ao paciente, e não apenas de um terço, como fixado na sentença, já que o iter criminis percorrido pelo condenado, segundo afirma o impetrante, teria sido interrompido ainda na fase inicial do procedimento licitatório que ele (o réu) e acusado de tentar fraudar reclama o reexame de fatos e provas, o que não é admitido no âmbito do habeas corpus. Precedentes (HC 70.130, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28.5.1993). Habeas corpus não conhecido” (HC nº 97.592/SE, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 12/3/10).



    Além disso, reitero, considerando-se a notícia do trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente, que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se: 



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Crime ambiental (art. 56 da Lei nº 9.605/98). Writ dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. Prejudicialidade superveniente decorrente da extinção da pena imposta ao paciente. Incidência da Súmula nº 695 do STF. Questões de mérito não submetidas à instância antecedente. Inadmissível supressão de instância. Pretensão, ademais, que não mais guarda, direta ou indiretamente, relação com a liberdade de locomoção do ora recorrente. Inadmissibilidade da impetração como sucedâneo de revisão criminal. Recurso não provido. 1. Segundo entendimento veiculado no Verbete 695 da Suprema Corte, não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade. 2. Não se vislumbra, na espécie, a possibilidade de exame direto e per saltum por esta Suprema Corte das questões de fundo tratadas na impetração, sob pena de configurar-se inadmissível supressão de instância. Precedentes. 3. A Corte, igualmente, não admite o habeas corpus quando se pretende discutir questões alheias à privação da liberdade de locomoção. Precedentes. 4. Ademais, o habeas corpus não é sucedâneo de recursos ou de revisão criminal. Precedentes. 5. Recurso ordinário a que se nega provimento (RHC nº 114.890/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/8/13). (grifei)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente